Tribunal: TJBA
Processo: 8045553-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045553-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMARA LOURENCO MORAES DA FONSECA

Advogado(s)
:
HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO

AGRAVADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCELA CASTEL CAMARGO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, PARA DETERMINAR À RECORRENTE CURSAR APENAS AS MATÉRIAS QUE CONSTAM NO TÍTULO JUDICIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que considerou cumprida a obrigação de fazer imposta à instituição de ensino e declarou legítima a cobrança de novas mensalidades e taxas para que a aluna curse disciplinas de uma grade curricular reestruturada. A agravante sustenta que a decisão viola a coisa julgada, pois o título executivo judicial já havia definido as disciplinas pendentes para a conclusão do curso, com base na grade curricular vigente à época de seu ingresso.

II. Questão em discussão
a) A legitimidade passiva do INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME para figurar no polo passivo da execução da obrigação de fazer.
b) A correta interpretação do alcance da obrigação de fazer fixada em título executivo judicial, frente à alegação de reestruturação curricular posterior ao ingresso da aluna no curso superior.
c) A possibilidade de a instituição de ensino exigir o cumprimento de novas disciplinas e o pagamento de valores adicionais em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao direito adquirido.

III. Razões de decidir
A preliminar de ilegitimidade passiva do INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME deve ser rejeitada. Tratando-se de grupo econômico ou sucessão de mantenedoras que atuaram na prestação do serviço educacional objeto da lide, e tendo a sentença de mérito transitado em julgado em face de ambas as agravadas, a responsabilidade pelo cumprimento do julgado é solidária, abrangendo tanto as obrigações de pagar quanto às de fazer necessárias à efetivação do direito da consumidora.
No mérito, a controvérsia cinge-se aos limites da obrigação estabelecida no título executivo judicial transitado em julgado. A sentença determinou que a Agravante deveria cursar um rol taxativo de disciplinas para concluir sua graduação. A decisão agravada, ao permitir que a instituição de ensino exija o cumprimento de matérias diversas, decorrentes de posterior reestruturação curricular, e condicione a matrícula ao pagamento de novos valores, extrapola os limites da coisa julgada, materializada no artigo 502 do Código de Processo Civil.
A autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, não é um princípio absoluto e encontra limites nos direitos e garantias individuais, bem como nas decisões judiciais transitadas em julgado. A exigência de novas obrigações acadêmicas e financeiras não previstas no título executivo representa modificação unilateral e indevida do comando judicial, obstaculizando o cumprimento da obrigação e configurando enriquecimento ilícito da instituição.

IV. Dispositivo e tese
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Em fase de cumprimento de sentença, a execução deve se ater aos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada a imposição de novas obrigações não previstas no comando judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A autonomia universitária não autoriza a instituição de ensino a descumprir decisão judicial que estabeleceu as condições e as disciplinas específicas para a conclusão de curso por parte do aluno."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 207 da Constituição Federal; Arts. 300, 502, 523, § 1º, 1.015, I, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; Art. 884 do Código Civil.

Jurisprudência citada:
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076302320238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8045553-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como agravante
TAMARA LOURENCO MORAES DA FONSECA
e como agravados
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II